Tribunal: TJMT
Processo: 1039320-17.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI). RECUSA NA ASSINATURA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA ESTAVA NO IMÓVEL NO DIA DA INSPESÃO. SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DESVIO DE FASE COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 288152408 – reclamação nº 1039320-17.2024.8.11.0002 – 2º JEC de Várzea Grande/MT), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Verifica-se que a Recorrente alega que estava no Estado da Bahia/BA, entre julho a outubro/2024 quando da vistoria realizada em 22/10/2024 (id. 288152392). Em análise as provas dos autos (ids. 288152363 e 288152364), que das afirmações, resta demonstrado que a Recorrente esteve apenas em 20/6 a 1/7/2024, no referido Estado. Quanto a alegação de que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não foi assinado pela Consumidora, em verdade consta como “consumidor recusou-se a assinar” (id. 288152392), e para provar o alegado, a parte Recorrida/Reclamada, trouxe fotos onde verifica-se que que a residência da Recorrente/Consumidora esta aberta, inclusive com um veículo em garagem e depois com o portão fechado (id. 288152398, págs. 5/8), o que não foi especificamente impugnado. Outro ponto, é que do relato da reclamação inicial, a Recorrente afirma que veio com sua filha menor (6 – seis anos de idade) para Cuiabá/MT, com intuito de assumir cargo público (id. 288152351). Desse modo, diante da falta de impugnação específica quanto as fotos apresentadas, considerando que a Recorrente afirmou também, que sua Genitora reside em Salvador/BA (id. 288152351, pág. 9), há de se concluir, pela experiência comum (art. 375 do CPC), que a Consumidora/Recorrente, estava em sua residência e tinha ciência da vistoria em sua unidade consumidora em 22/10/2024 (id. 288152392). 4- O desvio de fase constitui alteração no relógio, e se mostra de fácil constatação, dispensado a realização de prova técnica. 5- Verificado o faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, após a realização de inspeção (id. 288152392), a fornecedora de energia elétrica pode proceder à cobrança da diferença de valores para possibilitar a recuperação da receita perdida, na forma estabelecida na Resolução nº 1.000/2021-ANEEL/Agência Nacional de Energia Elétrica. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039320-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GABRIELA FERREIRA SANTOS - CPF: 020.273.495-10 (RECORRENTE), MARCIO DA COSTA DE CASTRO - CPF: 778.899.595-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025